Tribunal: STF
Processo: HC 71929
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
SUSPEIÇÃO  - PROJEÇÃO  NO TEMPO.  Se, ao  ser convocado
para  atuar em  primeiro grau,  o juiz  declara suspeição, aludindo a
lacos  de  fraternal   amizade  com  o  pai   da  vítima,  não  pode,
posteriormente,  funcionar no feito,  fazendo-o em grau de recurso. A
declaração  primeira projeta-se  no  tempo, e  obstaculiza  a atuação
tendo  em vista  a premissa  de ausência  da indispensavel isenção de
animo.